Tribunal: TJDFT
Processo: 0712812-50.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712812-50.2017.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MIRANTE MANSOES DO PARQUE, MIRANTE GESTAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Tendo em vista a impossibilidade de julgamento eletrônico, diante do interesse manifestado pela realização de sustentação oral, determino a exclusão do processo da pauta de julgamento virtual, em conformidade com o disposto no artigo 4o, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, e sua inclusão na pauta para julgamento presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 16 de setembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator